Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. TEMA 1061 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
2. O consumidor não contestou a autenticidade da assinatura que consta no termo de adesão, de modo que não se aplica à hipótese o estabelecido pelo STJ no Tema 1061.
3. As provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização da perícia nos documentos apresentados pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.